Tribunal: TJDFT
Processo: 0026700-31.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SUPOSTO ERRO MÉDICO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. AMPUTAÇÃO DO MEMBRO SUPERIOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEVER GERAL DE AGIR. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA. DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL E ESTÉTICO CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO-TRIBUTÁRIA. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO ART. 1°-F, DA LEI 9.494/97 (ALTERADA PELA LEI 11.960/2009). CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.

1. Eventual descumprimento pelo ente estatal do dever de garantir a todos o direito à saúde, por meio de uma prestação do serviço eficiente e adequada, nos termos do art. 196, da CF, e da Lei no 8.080/90, trata-se de um dever geral de agir. Logo, a responsabilidade deve ser aferida na órbita subjetiva.

2. Demonstrado que houve conduta ilícita culposa, na modalidade negligência, do serviço público de saúde prestado, configurando, pois, a responsabilidade civil do Estado, surge para este o dever de indenizar, nos moldes da sentença recorrida.

3. O art. 950, do CC, dispõe que se a ofensa resultar em defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas de tratamento e lucros cessantes até o fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para o qual se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

4. A autora exercia a profissão de cabeleireira e, na ausência de parâmetros para os lucros cessantes, bem como para a pensão vitalícia, correta a fixação em um (1) salário mínimo.

5. Restando patentes as lesões sofridas pela autora na esfera psíquica, com ofensa ao seu patrimônio moral, forçoso o reconhecimento do direito ao recebimento de compensação pelos danos morais e estéticos, em razão da perda de seu membro.

6. O quantum indenizatório fixado a título de danos morais e estéticos deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. Mantido o valor arbitrado pela sentença.

7. Em se tratando de condenação proveniente de relação jurídica não-tributária, a correção monetária decorrente de condenações impostas à Fazenda Pública deve ser calculada pelo IPCA-E e os juros de mora na forma no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, alterada pela Lei no 11.960/09.

8. Remessa de ofício parcialmente provida.